Tribunal: TJDFT
Processo: 0749634-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0749634-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: ANELIDE MARIA DE SOUZA TEIXEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A contra decisão proferida na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária no 0705623-07/2020, movida em face de ANELIDE MARIA DE SOUZA TEIXEIRA. A decisão agravada determinou ao banco autor a indicação da localização do veículo, sob pena de indeferimento da inicial por falta de pressupostos necessários ao desenvolvimento da demanda (pp. 109/111, ID21458184): “Trata-se de ação de BUSCA E APREENSÃO ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em desfavor de RÉU: ANELIDE MARIA DE SOUZA TEIXEIRA, partes qualificadas nos autos. Decisão de ID 71812667, com força de mandado, deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo MARCA / MODELO: FIAT ARGO FLEX COR: BRANCO - ANO / MODELO: 2020/2020 PLACA: REC8I05 - CHASSI: 9BD358A4NLYK25790. Restrição RENAJUD inserida conforme ID 72034468. Via ID 72098647 a parte requerida apresentou manifestação requerendo, dentre outros pedidos, a revogação da liminar proferida por este juízo. Sobre a manifestação da parte requerida veio aos autos a peça do autor de ID 72760930, a qual requereu a manutenção da liminar dentre outros pedidos. Este juízo proferiu decisão (ID 72881039) na qual foram tratados os pedidos formulados pelo requerido em sua peça de ID 72098647, restando pendente a análise do pedido de gratuidade de justiça, e advertiu a parte requerida nos seguintes termos: ‘Assim sendo, aguarde-se cumprimento da liminar, ora proferida, ficando a parte requerida advertida de que: 1) qualquer conduta procrastinatória no feito, seja através da juntada de petições intempestivas seja com a ocultação do veículo objeto da lide, será analisada à luz do art. 80, do Código de Processo Civil; e 2) a ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente possui rito especial, de modo que o momento para apresentação de contestação por parte do ocupante da posição passiva deverá ocorrer em até 15 (quinze) dias, contados da execução da liminar, conforme preconiza o art. 3o, § 3°, do Decreto-lei 911/69.’ Diligência de ID 73233147 infrutífera. Diante do comparecimento espontâneo da parte requerida nos autos, requereu o autor a intimação da mesma, para que indicasse o paradeiro do veículo. Vide petição de ID 73871227. A parte requerida juntou aos autos ID 74170698 no intuito de comprovar sua hipossuficiência assim ver deferida a gratuidade de justiça a seu favor. Na decisão de ID 74098522 consta determinação para que as partes esclarecessem nos autos qual a renda informada pela parte requerida quando da contratação realizada, tanto para análise da concessão de gratuidade de justiça, quanto para aferir eventual responsabilidade criminal pela concessão temerária de crédito, considerando situações semelhantes observadas por este juízo. Foi determinado, ainda, por este juízo, que a parte requerida indicasse o paradeiro do veículo, no prazo de 05 (cinco), sob pena de aplicação de litigância de má fé sem prejuízo da s penais cabíveis. A parte requerida apresentou manifestação de ID 75070945 requerendo o afastamento da ordem de indicação do paradeiro do bem objeto da presente demanda. Via ID 75867058 o autor requereu a aplicação de multa, em desfavor do requerido, por ato atentatório à dignidade da justiça. Decido. A meu ver, entendo que a conduta parte requerida de fato se mostra inadequada, considerando os princípios da cooperação, boa-fé e lealdade processual. E notadamente quanto aos deveres legalmente impostos às partes no processo. Observo nos autos que a parte requerida contrata advogado e logo após o deferimento da liminar, mesmo sem ter ocorrido sequer o retorno da diligência de busca e apreensão, junta ao processo manifestação requerendo revogação da liminar, tece alegações que fogem da realidade dos autos, como ausência da comprovação da mora e cobrança de juros estratosféricos, e não demonstra interesse em solução do conflito, apenas retarda a tramitação dos autos. Também oculta o bem, que até o momento não pode ser apreendido. De fato, manifestar-se nos autos e ser representado por advogado é direito assegurado às partes processuais, porém exercer direitos não autoriza o descumprimento de deveres, e assim devem os litigantes agir com lealdade processual e contribuírem para solução da controvérsia apresentada. No caso apresentado não foi comprovado pelo requerido o seu não conhecimento sobre o paradeiro do bem. Ao contrário, como detentor do veículo alienado fiduciariamente, tem obrigação legal de manter a posse e dela não dispor. Nada justifica a ocultação do veículo. Adiante, em que pese as alegações de que o DL 911/69 expressamente não preveja a obrigação de indicação da atual localização do veículo pela parte devedora, é bastante claro que legalmente tampouco pode oculta-lo. Entendo que a falta de previsão legal expressa não pode ser utilizada contra o sistema principiológico de nosso ordenamento jurídico, em especial contra os princípios acima citados, acobertando a conduta daqueles que litigam de má fé e atentam contra a dignidade da justiça. Nesse Sentido. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANIFESTAÇÕES CONTRADITÓRIAS DO RÉU. INDÍCIO DE OCULTAÇÃO DO VEÍCULO. MANUTENÇÃO DAS MULTAS DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DE ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA. RAZOABILIDADE NA REDUÇÃO DO VALOR TOTAL DAS ASTREINTES DE R$ 10.000,00 PARA R$ 5.000,00 1. Os indícios de ocultação do veículo objeto de busca e apreensão, postura essa que cria embaraços à efetivação das decisões judiciais e opõe resistência injustificada ao andamento do processo, sujeita o réu às sanções previstas em lei por ato atentatório à dignidade da justiça e por litigância de má-fé (CPC/2015 77 IV 80 IV). 2. A redução do valor total das astreintes deve levar em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a não desnaturar a razão de sua existência (que é a de compelir o devedor a cumprir a obrigação) e acabar por gerar enriquecimento sem causa, sendo razoável, no caso, a sua redução de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, considerada a capacidade econômica do réu. 3. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1238800, 07161672120198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E AMPREENSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. MAJORAÇÃO. 1. A inclusão de novos argumentos configura inovação recursal, sendo vedado ao Tribunal analisá-los em sede de apelação, porquanto não apreciados na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao se restar caracterizada a supressão de instância. 2. Configura litigância de má-fé a ocultação do veículo objeto da lide, bem como o fornecimento de informação falsa ao juízo acerca de sua localização, fato que acarretou na realização de diligência desnecessária por oficial de justiça, além de embaraço ao trâmite processual. 3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. (Acórdão 1109930, 20160910147342APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/7/2018, publicado no DJE: 23/7/2018. Pág.: 418/424). Dos fatos, entendo que a parte requerida não só oculta o bem, apresentando resistência injustificada ao andamento do feito, litigando de má fé e atentando contra a dignidade da justiça, bem como desobedece a ordem judicial exarada por este juízo, o que, a meu ver, merece apuração de eventual prática de crime de desobediência (art. 330 do CP). Diante do exposto, pelo desrespeito ao art. 77, IV do CPC/2015, condeno a parte requerida em litigância de má fé, no percentual de 20% sobre o valor da causa. Condeno, ainda, a parte requerida, em ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 80, inc. IV, CPC/2015, no percentual de 20% sobre o valor da causa. Por fim, encaminhe-se os autos ao MPDFT para que seja apurado a eventual prática do crime de desobediência (art. 330 do CP) e, tratando-se de veículo alienado fiduciariamente, também a prática de estelionato. Ademais, defiro ao autor o prazo de 05 (cinco) dias para apresentar a documentação referente à renda da parte requerida quando da contratação. Indefiro, ainda, a realização de pesquisa nos sistemas eletrônicos BACENJUD, SIEL e INFOSEG (endereço). Não há qualquer questionamento quanto ao endereço da ré nos autos. A certidão do oficial de justiça se limita a dizer que no endereço indicado não localizaram o bem (Id 73233147,) e, dado o procedimento especial em tela, não localizado o veículo sequer se cogita em citação. INTIME-SE o autor para que indique localização do veículo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial por falta de pressupostos necessários ao desenvolvimento da demanda.” – g.n. Nas razões do recurso, o agravante alega que condicionar o desentranhamento de novos mandados à prova da localização do bem “se trata de criação jurisprudencial sem qualquer embasamento jurídico, haja vista inexistir lei neste sentido”. Afirma que esta determinação “contraria direito expresso do agravante de recuperar a garantia, colocando limitações ao regular prosseguimento do feito ”. Sustenta que “a matéria é pacífica nos Tribunais, sendo certo que os pressupostos de desenvolvimento e validade da ação de busca e apreensão traduzem-se na comprovação da relação jurídica (contrato) e da mora (notificação), inexistindo regramento sobre a necessidade de comprovação da localização da garantia, ainda mais exaurindo os meios existentes, até porque se trata de bem móvel de fácil tradição e deslocamento”. Defende que “impor a prova da localização em face do credor fiduciário como condição necessária ao prosseguimento do feito é o mesmo que impor a produção de uma prova diabólica, cerceando, via de consequência, o direito de ação”. Argumenta que o TJDFT “vem desconstituindo com espantosa frequência sentenças proferidas nesse sentido”. Enfatiza que é “direito do autor, ora agravante, requerer tantas medidas quanto bastem na tentativa de localizado do bem, desentranhando-se mandados, ainda que não haja prova cabal da localização da garantia, mas apenas indícios”. Acrescenta que “tal fato não onera o poder judiciário, até porque o recorrente recolhe todas as custas processuais exigidas para a execução da medida”. Aduz que, “considerando que o objeto da busca e apreensão em análise é veículo automotor, notória a facilidade de sua locomoção, o que agrava, ainda mais, o ônus ilegalmente atribuído ao autor”. Com isto, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, determinando-se o prosseguimento do feito nos seus ulteriores termos, com a possibilidade de serem expedidos tantos mandados quanto bastem à efetividade da liminar, independentemente de prova concreta da localização da garantia (ID21458182). Preparo recolhido (ID21458183). É o relatório. Apesar dos argumentos despendidos pelo recorrente, o agravo não atende a requisito intrínseco de admissibilidade recursal, qual seja, o cabimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. O artigo 1.015 do CPC, que disciplina as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via deste recurso, dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Ante a taxatividade prevista no dispositivo legal acima transcrito, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por intermédio do agravo de instrumento. Logo, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Ademais, não há urgência e nenhuma justificativa para reformar a decisão que determina à parte que informe o paradeiro do veículo objeto de busca e apreensão, não se aplicando a tese fixada pelo STJ nos REsp’s Repetitivos ns. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 998). Com efeito, o magistrado a quo não indeferiu a petição inicial, mas somente determinou ao autor que indique a localização do veículo enquanto pressuposto necessário ao desenvolvimento da demanda. O provimento judicial que faculta a regularização processual não tem aptidão para causar gravame, já que não representa qualquer juízo positivo ou negativo quanto à pretensão da parte, sendo, na verdade, uma faculdade outorgada pelo juiz ao autor, para que este evite a extinção do feito sem a resolução do mérito. Anote-se, por fim, que, caso o juízo decida pelo indeferimento da inicial, a parte autora poderá se valer do recurso de apelação, nos termos do art. 331 do CPC. Com arrimo nos arts. 932, III, e 1.015, ambos do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, eis que manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Desembargador JOÃO EGMONT Relator